Tribunal: STF
Processo: RE 1502304
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 102, fl. 8):
    “APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PÁSSAROS DA FAUNA SILVESTRE. CATIVEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS NECESSÁRIOS. JULGADOS SEM EFEITO VINCULANTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 
    1. Trata-se de APELAÇÕES interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para desconstituir, em parte, os Autos de Infração nºs 422518 e 422519, no aspecto quantitativo das multas aplicadas, de modo a reduzi-las do valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para o valor total de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta e três centavos). 
    2. As penalidades administrativas na esfera ambiental devem ser aplicadas observando-se os parâmetros para a dosimetria da sanção estabelecidos no art. 6º da Lei nº 9.605/98. A gravidade do fato, antecedentes do infrator e sua situação econômica, no caso de multa, devem ser observados por ocasião da imposição e gradação da penalidade. 
    3. Os elementos probatórios dos autos não demonstram a ocorrência de maus tratos aos pássaros que eram mantidos sob os cuidados do Autor/Apelado, visto que foram reproduzidos em cativeiro, sem o devido registro, e não retirados de seu habitat natural. O Autor/Apelado era um criador licenciado por ocasião da lavratura dos autos de infração, inexistindo registro de punição anterior para ele. A análise de sua situação econômica demonstra que sua renda anual (R$ 20.500,00) é bem inferior ao valor total da multa aplicada (R$ 150.000,00). 
    4. Conforme assentado na jurisprudência, não há ofensa ao princípio da separação dos poderes a apreciação da multa administrativa pelo Poder Judiciário e a redução da penalidade aplicada, nas hipóteses em que se verifique a violação ao princípio da legalidade ou o afastamento dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade (TRF2; AC 0107445-92.2015.4.02.5001; Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA; 7ª Turma Especializada; DJe 03/04/2018). 
    5. Inexiste a obrigatoriedade de aplicação da pena de advertência previamente à aplicação de multa simples (REsp n. 1.710.683/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 25/5/2018). 
    6. A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a conversão da pena de multa por prestação de serviços se encontra no âmbito da discricionariedade da administração pública, não sendo possível o Poder Judiciário, nos limites do controle de legalidade, imiscuir-se no mérito administrativo, mormente quando não atendidos os pressupostos e requisitos necessários ao deferimento da conversão, como é o caso dos autos (AgInt no REsp n. 1.948.085/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). 
    7. Não há omissão na sentença por manter a aplicação da multa, ainda que reduzida, sem observar precedentes jurisprudenciais do STJ e dos TRF's. Inexiste efeito vinculante nas decisões apresentadas pelo Recorrente, inclusive por serem pertinentes aos casos concretos dos respectivos autos (STF - Rcl: 27385 MG XXXXX-71.2017.1.00.0000). 
    8. Recursos de apelação interpostos pelo IBAMA e por GILSON MIRANDA PIMENTEL não providos.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido quanto à parte impugnada no presente recurso (Doc. 102, fls. 3-4):
    “Na origem, trata-se de ação anulatória de auto de infração ambiental, com pleito de tutela antecipada, ajuizada pelo Recorrente em face do IBAMA, objetivando a suspensão da cobrança e posterior declaração de nulidade do ato administrativo que aplicou multa ao autor, com os devidos consectários. 
    O autor foi autuado pela prática de infrações administrativas ambientais por manter 30 (trinta) animais da fauna brasileira sem autorização do órgão ambiental competente. 
    O poder de polícia exercido pelo IBAMA/Apelante/Apelado é uma atividade vinculada da Administração, cabendo-lhe lavrar os autos de infração consoante legislação pertinente. 
    A multa foi aplicada com base no disposto no art. 24, II, do Decreto nº 6514/2008, abaixo transcrito: 
    […]
    Assim, a multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) decorreu da apreensão de 7 (sete) pássaros curiós (AI nº 422518), e a de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) foi relativa à apreensão de 23 (vinte e três) pássaros curiós (AI 422519), totalizando o valor da punição em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
    Na sentença, o Juízo a quo reduziu as multas para o valor total de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais, e trinta e três centavos). 
    Do valor da multa aplicada 
    O Autor/Apelado, criador licenciado à época dos fatos, manteve em cativeiro pássaros da fauna brasileira sem a devida autorização do órgão competente. 
    As penalidades administrativas na esfera ambiental devem ser aplicadas observando-se os parâmetros para a dosimetria da sanção estabelecidos no art. 6º da Lei nº 9.605/98, in verbis: 
    […]
    Logo, a gravidade do fato, antecedentes do infrator e sua situação econômica, no caso de multa, devem ser observados por ocasião da imposição e gradação da penalidade. 
    Mediante análise das informações e documentos constantes nos autos, os elementos probatórios não demonstram a ocorrência de maus tratos aos pássaros que eram mantidos sob os cuidados do Autor/Apelado, visto que foram reproduzidos em cativeiro, sem o devido registro, e não retirados de seu habitat natural (art. 6º, I, da Lei 9.605/98). 
    Considerando o núcleo do tipo infracional constante no art. 24, caput, do Decreto nº 6514/2008, a infração punida não pode ser classificada como grave. 
    Verifica-se, também, que o Autor/Apelado era um criador licenciado por ocasião da lavratura dos autos de infração, inexistindo registro de punição anterior para ele (art. 6º, II, da Lei 9.605/98). 
    Outro parâmetro que deve ser analisado é a situação econômica do Autor/Apelado, visto que apresenta uma renda mensal em torno de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com uma renda anual de R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), bem inferior ao valor total da multa aplicada (R$ 150.000,00). 
    Não obstante a aplicação da multa ser uma faculdade da autarquia Apelante, exercida dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, a discricionariedade encontra limites nos princípios da legalidade, da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo, ainda, que o art. 6º da Lei n° 9.605/98 estabelece os parâmetros a serem observados na gradação da penalidade. 
    Conforme assentado na jurisprudência, não há ofensa ao princípio da separação dos poderes a apreciação da multa administrativa pelo Poder Judiciário e a redução da penalidade aplicada, nas hipóteses em que se verifique a violação ao princípio da legalidade ou o afastamento dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    Nesse sentido: 
    […]
    O Juízo a quo, após examinar a punição administrativa sob o aspecto da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, e reduzir o valor da multa aplicada pela autarquia federal, não adentrou no mérito administrativo. O julgador analisou corretamente os parâmetros legais para a valoração da multa, não merecendo reparo.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 111), foram rejeitados (Doc. 124).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 134), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA alega que o acórdão recorrido violou o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), pois “não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de competência da administração pública examinando os critérios de conveniência e oportunidade por ela adotados, alterando a penalidade aplicada sob a justificativa de não se estar respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (Doc. 134, fl. 5).
    Nessa linha, pondera que “deverá exercer o IBAMA um grau de discricionariedade técnica, que lhe é privativo, em decorrência do conhecimento que possui sobre a melhor forma de aplicar sanções administrativas, de modo a inibir condutas infracionais e a estimular a preservação ambiental. Ao Poder Judiciário, consequentemente, é vedado se imiscuir nessas opções de ordem administrativa e técnica inerente ao poder de polícia ambiental, sob pena de invadir competência própria do Poder Executivo” (Doc. 134, fl. 5).
    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e manter a pena de multa aplicada ao recorrido nos exatos termos do que foi fixada pela Autoridade Administrativa.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Doc. 134, fls. 3-4):
    “Relativamente à exigência do § 3º, inserido no artigo 102 da Constituição Federal, bem como do artigo 543-A do Código de Processo Civil, observa que o assunto discutido tem repercussão geral. 
    Discute direito constitucional em tese, isto é, a aplicação do art. 2º da CF/88 que determina a independência entre os Poderes da União. 
    A questão é eminentemente de interesse público, extrapolando os individuais interesses das partes, posto que não é possível dissociar o Erário Público, principalmente a proteção ao meio ambiente, da própria sociedade, ou seja, patrimônio público/dinheiro público, não pertencendo especificamente a alguém, mas a todos e a cada cidadão brasileiro. 
    Considerando que o v. acórdão recorrido afastou a aplicação do referido dispositivo constitucional, ao reconhecer a possibilidade do Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, interferindo no poder discricionário da administração pública, a qual compete analisar a conveniência e oportunidade em valorar a multa administrativa para que a mesma alcance seu efeito repressor e educador, há interesse difuso a ser protegido, no caso, o próprio meio ambiente, patrimônio de todos indeterminadamente. 
    O interesse difuso possui a seguinte definição legal: são os direitos transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 
    Ora o meio ambiente é o caso clássico desta definição, sendo que a sua proteção é uma questão relevante do ponto de vista social, que, por sua própria natureza, extrapola os limites subjetivos da demanda. 
    Por fim, a proteção ao meio ambiente é prevista no Capítulo VI do Título VIII da Constituição, que regula a Ordem Social. Resta, pois, evidenciada a repercussão geral necessária para o conhecimento do presente recurso extraordinário.”
    O Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem, e os autos, remetidos ao STF (Doc. 33).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em julgamento assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, para desconstituir parcialmente os autos de infração números 422518 e 422519, lavrados pelo IBAMA, no aspecto quantitativo das multas aplicadas, de modo a reduzi-las para o valor total de R$ 8.333,33. 
    O recorrente alega, em suma, que a redução, pelo Poder Judiciário, do valor da penalidade administrativa aplicada pelo IBAMA implica violação ao princípio da separação dos poderes.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2024.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente